Tribunal: TJMT
Processo: 1001339-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001339-62.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- ELIDE MARIA MAZER
AGRAVADO:- RAFAEL CARLOS MAZER NOGUEIRA
Agravo de Instrumento n. 1001339-62.2021.8.11.0000 de decisão da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida se abstenha de impedir o acesso do requerente na propriedade para a retirada dos animais para o novo arrendamento.
A agravante alega que é mãe do agravado, e a situação que gerou o ajuizamento do feito teve início em 2017 quando recebeu R$400.000,00 decorrente de acordo feito em uma Execução e, na ocasião, indicou os dados bancários do filho (agravado) para receber a quantia acordada.
Relata que ele se apropriou indevidamente desse valor, adquiriu um imóvel residencial por R$308.000,00 e com o restante comprou animais para criação, que ficaram na sua propriedade rural (da agravante).
Afirma que ele usava o discurso de que aqueles bens seriam da mãe (agravante). E mais, durante esse período teve de arcar com o pagamento do IPTU do imóvel residencial que ele comprou e do tratamento dos animais que estão na sua terra.
Diz que as atitudes dele demonstram a intenção de locupletar ou esconder bens patrimoniais que poderiam saldar a dívida.
Aduz que ajuizou uma Ação Ordinária que tramita pela Vara Única de Santo Antônio de Leverger, e, inclusive teve que intentar com Medida Protetiva contra o filho diante das diversas ameaças, que foi deferida.
Pontua que ele chegou a ser preso por desrespeitar a determinação judicial quando tentou invadir a Fazenda Nelorama.
Assegura que há tempo ele vem negligenciando o tratamento dos animais, apesar de ter contratado um funcionário para cuidar das reses, além do que, nunca pagou a prestação anual do arrendamento.
Acrescenta que em 25-11-2020 ajuizou a cautelar incidental n. 1001954-24.2020.811.0053 visando assegurar o arresto e sequestro dos bens de titularidade dele (agravado).
Discorre sobre a necessidade de prestação de caução pelo agravado.
Pede o deferimento da justiça gratuita e o efeito suspensivo.
É o relatório.
Defiro o benefício da gratuidade pois há evidência da hipossuficiência econômica da agravante, sem prejuízo de eventual impugnação pelo agravado.
Quanto ao mais, o agravado ajuizou o feito alegando que em maio de 2017 firmou contrato de arrendamento com a agravante e Diomedes Carlos Mazer Nogueira, para a criação de equinos e ovinos.
Esclarece se trata da sua mãe e irmão, e que houve desentendimentos entre eles, fato que levou ela a interpor de medida protetiva e, inclusive ficou preso por quatro dias.
Diz que em 19-10-2020, ela lhe enviou um áudio ordenando de forma grosseira que retirasse os animais da sua propriedade rural.
Afirma que diante da medida protetiva, ficou impossibilitado de cuidar dos semoventes que estão em situação precária, sem água, alimento e alguns já morreram.
A tutela de urgência foi deferida nos seguintes termos:
(...)
Nesse contexto, depreende-se dos autos que o processo foi instruído com documentos capazes de convencer esta magistrada da verossimilhança das alegações do autor e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Isso porque, além do requerente comprovar que os animais são de sua propriedade, conforme registro no Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA, denominada Guia de Transporte de Animal (GTA), somadas a competentes notas fiscais, consta do laudo subscrito pelo servidor do mencionado instituto que “os bovinos necessitam de suplementação imediata, devido ao estado avançado de decomposição”, ainda que não se possa afirmar que as mortes dos outros animais tenham por origem as más condições de tratamento.
Ademais, como se não bastasse o documento oficial, as fotografias acostadas aos autos revelam bovinos magros, malcuidados e com aspecto de desnutrição, corroborando, assim, com a tese apresentada na exordial.
Nessa conjuntura, é cediço que o ordenamento jurídico brasileiro tem evoluído no sentido de não só conferir proteção aos animais, mas também reconhecer que são seres merecedores de respeito e com seus direitos tutelados, no intuito de impor o reconhecimento da existência de um dever moral e jurídico (dever fundamental de proteção) dos humanos em relação aos animais.
(...)
Assim, com base em tais premissas, ante às más condições evidenciadas e a iminência de perdas de outros animais, com subsequente risco de responsabilização pelo INDEA, tal como caracterizado o desentendimento das partes na manutenção do contrato, especialmente evidenciado no áudio juntado ao presente, constata-se a plausibilidade da liminar pleiteada, a fim de que os semoventes sejam retirados de imediato da propriedade da requerida para a nova propriedade rural arrendada, em prol dos cuidados mínimos necessários para a manutenção dos semoventes em questão. (Id 74309952)
Não obstante as razões recursais, bem como a desavença entre mãe e filho em que a agravante afirma que o agravado se apoderou de valor que lhe pertencia, a verdade é que os animais a serem removidos da sua propriedade estão em nome dele.
Inegável, ainda, a situação de abandono em estão (Id 74309955 - Pág. 5/6), fato não contestado pela agravante.
A situação se torna mais delicada, pois o agravado está impedido de se aproximar dela em razão de medida protetiva concedida a seu favor. E ela reside justamente no local em que as rezes estão, o que dificulta a ele cuidar dos animais, ainda que tenha um empregado contratado para isso.
Assim, em análise sumária, não se vislumbra desacerto no decisum atacado.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 12 de fevereiro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator